Tribunal: TJES
Processo: 5011480-22.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011480-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MAURI ROSA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011480-22.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAURI ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
MAURI ROSA DOS SANTOS
, face decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de
V
ila Velha
, que
i
ndeferiu
o pedido de livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal
.

Aleg
a
, em síntese,
o
defensor do recorrente, que o mesmo tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie.

Pois bem.

C
ompulsando os autos,
noto que

a
magistrad
a

a quo
deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
(...
)
No caso concreto, pelos cálculos anexos ao SEEU, observo que o reeducando implementou o requisito objetivo necessário à concessão do Livramento Condicional, qual seja, em 09/09/2022.

No entanto, o apenado NÃO preencheu o requisito subjetivo, uma vez que praticou falta grave no curso da execução, conforme se observa ao item 156.1, bem como o PAD nº 040/2022 juntado ao item 148.1.
(...)”.

S
obre o tema, i
nsta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Dentro desse contexto, destaco que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AgRg no HC 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020)).

Assim, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e ainda levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

Ressalte-se, outrossim, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, vejamos:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. CORONAVIRUS. COVID-19. TEMA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1.(...). 2. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes
. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.5. (...) 6. Habeas corpus não conhecido.(HC 589.287/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)”.

N
o mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça ao consignar que
“
o agravante cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses".

Outrossim, o comportamento por ele apresentado ao longo do cumprimento da pena demonstra indisciplina e irresponsabilidade com os fins almejados pela execução penal, evidenciando inadequação social mesmo estando sob a tutela estatal, não restando qualquer dúvida de que, estando em livramento condicional, certamente e mais uma vez não cumprirá as obrigações que lhe serão impostas, sobretudo porque não precisará prestar satisfação ao Estado com a frequência imposta quando em regime prisional”
.

Diante do exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011480-22.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MAURI ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E
MENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.

IM
POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE REQUISITO
SUB
JETIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP.

RECURSO
CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal.
Precedentes.

2.

No caso concreto,
a
análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal,
mormente pelo comet
imento
durante a execução da pena,
justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

3
.

Recurso
im
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.